Tribunal: TJBA
Processo: 8035641-97.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035641-97.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARDOSO JUNIOR Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de segurança. Agravo interno prejudicado. Demissão do Impetrante do Cargo de Delegado de Polícia Civil a bem do Serviço Público. Motivação fática adotada para lastrear a aplicação da pena está em contrariedade com a prova colhida. Teoria dos Motivos Determinantes. Nulidade do Ato Impugnado. Desproporcionalidade da pena Aplicada. Ao que consta dos autos, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar deflagrado pela Portaria nº 127/2016 com o objetivo de apurar faltas funcionais imputadas ao Delegado de Polícia Civil, que, enquanto atuava na 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima – Salvador), haveria deixado adotar medidas de Polícia Judiciária referente ao Furto Qualificado no Instituto Anísio Teixeira, conforme ocorrência nº 2.633/2010, referente ao EA – Expediente Apuratório nº 550/2013, bem como não ter cumprido a requisição do Ministério Público para instaurar Inquérito Policial para apurar a suposta prática de Extorsão praticada pelo interno Rondinelle Santos Cruz, do regime semi aberto contra o advogado Creso Gonzalez Vieira (referente ao EA nº 562/2013) e de Lesões Corporais sofridas por Reginaldo da Silva Vasconcelos Junior, no interior da Penitenciária Lemos de Brito; inércia da instrução no IP nº 231/2006 (referente a EA nº 675/2013) ; 261/2020 que apuraram o Homicídio de Celso Vitor Santos Ramos e a Tentativa de Homicídio de Welington de Jesus, ocorrida no interior da Penitenciária Lemos de Brito, nesta Capital e na desaparecimento na Unidade Policial dos procedimentos acima citados e dos Inquéritos Policiais nº Inquéritos Policiais nº 261/2010 e 231/2006. A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar entendeu que o Impetrante teria afrontado o art. 175, incisos I, II e III da Lei 6.677/94, cometendo a falta disciplinar tipificada no art. 90, incisos VI e XXXV da Lei Estadual 11.370/2009 - deixar de cumprir prazos e procrastinar o cumprimento de de ordem-, recomendando que fosse o acusado apenado com suspensão por 30 (trinta) dias. No entanto, apesar de existirem pareceres divergentes no âmbito da PGE ( id. 11992955), oscilando entra a confirmação da sanção sugerida pela Comissão e a aplicação da pena administrativa de demissão, por desídia, o posicionamento acolhido pelo Procurador-Geral do Estado – e adotado pelo Governador no ato demissional, inobservou os pressupostos cognitivos do relatório da comissão, bem como não considerou as circunstâncias atenuantes comprovadas na instrução do PAD, valorando negativamente os 17 indiciamentos entre sindicância e procedimentos administrativos disciplinares que não resultaram em punição. Ainda que possível, em tese, a aplicação da sanção mais grave, cumpria à Administração justificar as razões por que, no entendimento da maioria do Colegiado Administrativo responsável pelo encaminhamento da sanção, a pena de suspensão não poderia ser imposta à servidor, já que expressamente indicada pela Comissão Processante como suficiente e cabível pelos fatos e circunstâncias que apurara. De acordo com o STJ, pode a autoridade agravar a pena, mas não pode alterar a sua natureza. Se a Comissão Processante sugere uma suspensão de 30 dias, a autoridade pode passar para 60 ou para 90 dias, mas, se a Comissão propôs a pena de suspensão, não pode a autoridade administrativa agravá-la para demissão, porque os pressupostos da cognição da demissão são essencialmente diferentes daqueles que conduzem à pena de advertência ou de suspensão. Não se olvida que a decisão administrativa baseou-se no acervo probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar. Contudo, a dita decisão afastou-se da razoabilidade quando aplicou a pena mais severa ao Impetrante, sem justificar justa causa para tanto. Assim, na espécie, revela-se desproporcional e inadequada a penalidade de demissão imposta ao Demandado, sobretudo, porque não foi observado o cenário e as condições em que o Impetrante se viu obrigada a trabalhar ante as gravíssimas deficiências estruturais e no quadro funcional do Polícia Civil que prejudicaram sobremaneira o desempenho das funções deste delegado. Desse modo, as condutas atribuídas ao Impetrante no Processo Administrativo Disciplinar não se encontram em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Acresce-se que a Comissão Processante, sugeriu a pena de suspensão por 30 (trinta) dias ao impetrante. O que importa que a pena não atende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, razão pela qual anula-se esta punição de demissão a bem do Serviço Público imposta ao impetrante para que uma outra seja aplicada . Liminar ratificada. Segurança concedida.